Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA. COLELITÍASE SINTOMÁTICA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. NECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação se pautou no fato de que não estava configurado o abandono de causa, uma vez que a autora atendeu a todos os comandos jurisdicionais emanados do Juízo de origem e, além disso, a requerida não comprovou que a autora não realizou a cirurgia pleiteada.
3. Não se vislumbra também qualquer omissão no que tange à configuração do ato ilícito, pois restou consignado no acórdão que o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese e que, portanto, a negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a beneficiária se encontrava em situação de emergência (necessidade de realização imediata de internação e procedimento cirúrgico em vista de quadro de colelitíase sintomática).
3.1. A circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da apelante em custear o tratamento médico necessário à apelada, não sendo o período de carência justificativa da recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 597 do STJ.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.